Tribunal: TJSP
Processo: 2231587-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Indeferimento – Pessoa física - Pertinência do comando que determina a vinda de documentos hábeis a comprovar a alegada necessidade – Requerentes que deixaram de trazer aos autos o quanto solicitado para fins de análise de sua atual condição financeira – Contexto dos autos que não permite inferir a efetiva situação de hipossuficiência alegada –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Indeferimento – Pessoa física - Pertinência do comando que determina a vinda de documentos hábeis a comprovar a alegada necessidade – Requerentes que deixaram de trazer aos autos o quanto solicitado para fins de análise de sua atual condição financeira – Contexto dos autos que não permite inferir a efetiva situação de hipossuficiência alegada – Desacolhimento como corolário da desídia das partes e insuficiência de elementos – Possibilidade de afastamento, na hipótese, da presunção relativa oriunda da Lei no 1.060/50 e do § 3o do art. 99 do NCPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231587-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que são requerentes JOEDERSON
LAG e ELAINE MARTINS DE FARIA LAGO, são agravados MARTINS &
CLEMENTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
D&R
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2231587-27.2020.8.26.0000 Guaíra Voto no 22928
Fls. 2/6
Voto no 22928
Agravo de Instrumento no 2231587-27.2020.8.26.0000
Comarca: Guaíra
Requerentes: Joederson Lag e Elaine Martins de Faria Lago
Agravados: Martins & Clemente Empreendimentos Imobiliários Ltda. e D&r
Empreendimentos Imobiliarios Ltda Epp
Juiz de Direito: Dr(a). Renata Carolina Nicodemos Andrade
Agravo
de
Instrumento
–
Justiça
Gratuita
–
Indeferimento – Pessoa física - Pertinência do comando
que determina a vinda de documentos hábeis a
comprovar a alegada necessidade – Requerentes que
deixaram de trazer aos autos o quanto solicitado para fins
de análise de sua atual condição financeira – Contexto dos
autos que não permite inferir a efetiva situação de
hipossuficiência alegada – Desacolhimento como corolário
da desídia das partes e insuficiência de elementos –
Possibilidade de afastamento, na hipótese, da presunção
relativa oriunda da Lei no 1.060/50 e do § 3o do art. 99 do
NCPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elaine
Martins de Faria Lago e outro, diante de D&R Empreendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2231587-27.2020.8.26.0000 Guaíra Voto no 22928
Fls. 3/6
Imobiliário Ltda. EPP e outro, tirado da r. decisão copiada às fls. 05/06,
em autos de ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda,
pela qual o MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Guaíra indeferira a
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária pleiteados pelos ora
agravantes.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que não possuem
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio e de sua família. (fls. 01/04).
Recebido
o
recurso
com
suspensividade,
sem
contraminuta, por não haver se formado a relação jurídico-processual.
É o relatório.
Observo a presença dos pressupostos de admissibilidade,
a despeito da ausência de recolhimento das custas inerentes ao preparo, haja
vista que a discussão versa sobre o pleito de gratuidade judiciária. Assim,
conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.
É certo que a presunção a que aduz a Lei no 1.060/50 e o
§ 3o, do art. 99, do Novo Código de Processo Civil detém natureza relativa,
podendo ser afastada diante da presença de elementos indicativos em sentido
contrário. Trata-se do posicionamento assente do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL. LEI N. 1.060/1950. JUSTIÇA
GRATUITA.
ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência
judiciária
gratuita,
implica
presunção
relativa
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2231587-27.2020.8.26.0000 Guaíra Voto no 22928
Fls. 4/6
veracidade, que pode ser afastada se o magistrado
entender que há fundadas razões para crer que o
requerente não se encontra no estado de miserabilidade
declarado.
2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação das
teses versadas no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1374348 /
SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otavio de Noronha j.
09/08/2011, v.u.).
Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal que “o
magistrado pode indeferir os benefícios da justiça gratuita diante da
existência de documentos ou outros elementos que afastem a condição de
hipossuficiência” (9a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n.o
2035092-20.2014, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 27/05/2014, v.u.).
In casu, considerando-se que os elementos ora
apresentados não se mostraram suficientes à demonstração da atual condição
financeira dos agravantes, fora determinada, nesta instância, a juntada cópia
da última Declaração de Ajuste Anual apresentada à Receita Federal
(exercício 2020, ano-calendário 2019) ou comprovante de isenção, bem
como, cópias dos extratos de contas bancárias e faturas de cartões de crédito
referentes aos últimos três meses, justificando eventual impossibilidade de
cumprimento da determinação.
No entanto, a despeito de regularmente intimados (fl. 34),
os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo para a providência,
conforme atesta certidão de fl. 35, sendo certo, ter sido franqueada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2231587-27.2020.8.26.0000 Guaíra Voto no 22928
Fls. 5/6
oportunidade para a diligência.
Nesse passo, tem-se, o desacolhimento do benefício,
como corolário da desídia dos agravantes, uma vez que optaram por não
atender o comando supracitado.
Sopese-se que o novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/15) dispõe, em seu artigo 99, § 2o, in verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Nesse sentido, ainda, precedente desta C. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade de Justiça

Determinação
judicial
para
que
o
recorrente
comprovasse a necessidade do benefício anexando aos
autos, sua declaração de renda
Hipótese de não
cumprimento da determinação do juízo Existência de
fundadas razões para o indeferimento do pedido Decisão
mantida. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2013794-98.2016.8.26.0000;
Relator(a):
Luís
Fernando
Lodi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 03/08/2016; Data de registro:
03/08/2016).
Conveniente salientar que a concessão da gratuidade
atinge, além dos interesses da parte contrária, o próprio erário, por implicar
renúncia de receita. Assim, tem-se que a obrigação de adimplir despesas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2231587-27.2020.8.26.0000 Guaíra Voto no 22928
Fls. 6/6
ordem pessoal deve ser considerada, de maneira equivalente, à obrigação de
arcar com as custas, despesas e eventuais honorários da parte contrária.
Destarte, a desídia injustificada quanto à apresentação dos
esclarecimentos solicitados, legítima a negativa da benesse, tal como
decidido.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora